Tribunal: TJMT
Processo: 1020080-87.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO NUNES ALMEIDA - CPF: 585.861.131-15 (VÍTIMA), ADAIR DE ALMEIDA PAVAO - CPF: 040.658.381-18 (VÍTIMA), JOAO BATISTA LIMIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 010.859.741-54 (RECORRIDO), BRUNO BANDEIRA VIEIRA - CPF: 038.518.991-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, SENDO UM CONSUMADO E OUTRO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO
A QUO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO O RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA PRESENÇA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA DIANTE DA GRAVIDADE DO DELITO E DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INOCORRÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO
PARQUET
DE FATOS NOVOS OU ELEMENTOS CONCRETOS QUE COMPROVEM A PERICULOSIDADE DO ACUSADO – LIBERDADE CONCEDIDA HÁ QUASE 06 (SEIS) MESES – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA OU REGISTRO QUANTO A NOVAS EMPREITADAS CRIMINOSAS DESDE ENTÃO – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ALTERNATIVAS DEMONSTRADAS NO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Na hipótese, tendo o d. magistrado
a quo
ponderado as idiossincrasias do caso concreto e tido em conta que a prisão provisória do acusado perdurava por tempo demasiadamente excessivo, de maneira que mantê-lo segregado sem que houvesse previsão para o encerramento da instrução criminal ofenderia a garantia constitucional da razoável duração do processo e configuraria malfadado excesso de prazo, é escorreita sua colocação

em liberdade, mediante a fixação de providências cautelares alternativas.

2.

Ademais, passados quase 06 (seis) meses desde a soltura, sem que haja notícia nos autos de que, neste ínterim, o recorrido reiterou em novas empreitadas criminosas ou atentou de qualquer modo contra a coletividade, forçoso concluir pela perda da situação de perigo, a mitigar os argumentos recursais quanto à necessidade da prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública. Precedentes.

3.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:

JOÃO BATISTA LIMIRO DA SILVA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
m face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da ação penal n.º 5097-54.2019.811.0059 – código 119795, que
revogou a prisão preventiva

do recorrido

JOÃO BATISTA LIMIRO DA SILVA JUNIOR
, denunciado pela suposta prática das condutas descritas no art. 121, § 2°, inciso IV e no art. 121 § 2°, incisos II e IV, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal.

Nas razões recursais acostadas no ID 58367466, o i. representante do órgão ministerial pretende a reforma do r.
decisum
fustigado,
a fim de restabelecer a custódia cautelar do recorrido
JOÃO BATISTA LIMIRO DA SILVA JUNIOR
porque, além de provada a materialidade delitiva e presentes os indícios suficientes de autoria [
fumus comissi delicti
], a liberdade do acusado representa risco à ordem pública diante da gravidade do delito [
periculum libertatis
],

ao que agrega o argumento de que o risco de reiteração delitiva apresentado pelo réu gera maior desconforto a sociedade, o que não pode ser excepcionado mesmo em meio à pandemia provocada pelo COVID-19, sendo de rigor, na intelecção do
Parquet
,

a
imediata expedição do competente mandado de prisão.

Em suas contrarrazões, vistas no ID 58367471, a i. Defesa rechaça os argumentos acusatórios e pugna pelo não provimento do recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado prolator manteve o ato decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos (ID 58367474).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 62062539, subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
, consignando que o extenso lapso temporal decorrido desde a concessão da liberdade ao recorrido, sem que exista notícia de que haja persistido na senda criminosa, afasta o argumento da necessidade da custódia, ao tempo em que revela a suficiência das cautelares mais brandas.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do recurso manejado pela acusação, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrido
JOÃO BATISTA LIMIRO DA SILVA JUNIOR
foi denunciado pela suposta prática dos crimes de
homicídios qualificados, sendo um consumado e outro tentado,
ocorridos em continuidade delitiva no dia
10 de agosto de 2019
, no município de São José do Xingu/MT, em face das vítimas
Adair de Almeida Pavao e Luciano Nunes Almeida
.

Infere-se dos autos que o acusado foi preso em flagrante na data fatídica, tendo sua custódia preventiva decretada como
garantia à ordem pública
, diante da constatação da excepcional gravidade do caso concreto e do risco de reiteração delitiva, uma vez verificada a existência de registro criminal em seu desfavor.

Posteriormente, depois da i. Defesa ter ajuizado pedido de revogação da custódia cautelar, tem-se que em
20/05/2020
, em dissonância com o parecer desfavorável do Ministério Público, o d. magistrado da instância singela acolheu a pretensão defensiva e
revogou a medida extremada
, condicionando-a ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, ponderando para tanto a razoabilidade da duração da custódia preventiva, há mais de 281 (duzentos e oitenta e um) dias, além das particularidades que permeavam sua atuação jurisdicional, notadamente a cumulação de titularidades com outras comarcas, e as dificuldades enfrentadas em meio à pandemia do novo corona vírus, as quais influiriam na conclusão da fase instrutória do feito.

A título de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes da r. decisão impugnada,
in verbis:

“No caso em tela não vemos um prazo proporcional/razoável da prisão preventiva, por mais que tenhamos o conhecimento do Provimento n. 15/2020 da Corregedoria-Geral de Justiça que regulamenta o uso de videoconferência no primeiro grau de jurisdição, devemos salientar que a comarca de Porto Alegre do Norte no momento não se tem Juiz titular, sendo que esse Juiz responde em substituição desde 0 dia 06 de Fevereiro de 2020, sendo titular da comarca de Vila Rica- MT, sendo humanamente impossível, tendo em vista o tamanho da carga de procedimentos gerados pelas duas comarcas e adicionando o momento extraordinário que vivemos no qual já se resulta em dois meses sem audiências, o caso em tela ter audiência marcada em um curto espago de tempo.

Diante do exposto, estamos com uma prisão cautelar a 281 (duzentos e oitenta e um) dias, sem encerramento e sem previsão no momento para encerramento da instrução processual, ficando no presente momento insustentável a prisão preventiva, tendo em vista estar ferindo o princípio da razoabilidade.” sic
ID

58367456 - Pág. 2.

O competente alvará de soltura foi expedido e devidamente cumprido em
21/05/2020
, consoante a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, juntada sob o ID 58367461, encontrando-se o recorrido em liberdade condicionada desde então.

1.

Do restabelecimento da custódia preventiva do recorrido:

Contextualizada a demanda, o Ministério Público exsurge inconformado perante esta instância revisora, requerendo o restabelecimento da custódia e a expedição do respectivo mandado de prisão, nos termos já relatados.

Entretanto, passo a expor as razões pelas quais concluo que
a pretensão recursal não faz
jus
à guarida
, malgrado os judiciosos argumentos expendidos pelo recorrente.

De proêmio, há de se ter em conta que os interregnos de tempo previstos na legislação penal para o trâmite processual não são fatais, tampouco peremptórios, subsistindo apenas como um referencial ao julgador.

Outrossim, deve-se frisar que a prisão preventiva é medida cautelar de natureza excepcional, que, embora não possua um prazo de duração pré-definido em lei, por restringir uma garantia fundamental, qual seja, o direito à liberdade de locomoção, não pode ter a sua duração
ad eternum
, com a subversão dos fins que a legitimam e superando os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que isto pode configurar inaceitável antecipação da pena, o que é vedado em um Estado Democrático de Direito.

Nessa toada, na hipótese dos autos, tem-se que o acusado encontrava-se preso preventivamente há mais de 281 (duzentos e oitenta e um) dias sem que existisse previsão para que a instrução criminal do feito correlato fosse encerrada, uma vez que, embora já tenham sido realizados atos instrutórios, com a oitiva de testemunhas e o interrogatório do acusado; o processo tão somente aguarda a realização de audiência para colheita do depoimento da testemunha referida,
Fabio Júnior Lemos dos Santos,
à qual anuiu o d.
Parquet
(ID 58365450 - Pág. 1)
.

Sabe-se que, inicialmente, a mencionada solenidade
“restou aprazada para o dia 23 de janeiro de 2020. Contudo, com a Publicação da Portaria n.º 1635, designando este Magistrado para jurisdicionar cumulativamente pela 2ª Vara da Comarca de Vila Rica e 3ª Vara desta Comarca, não foi possível a realização da solenidade, uma vez que no referido período encontrava-me em gozo das férias regulamentares” – sic
ID 58365491 - Pág. 1.

Na sequência, a oitiva da testemunha foi redesignada para o dia 27/03/2020, todavia, igualmente não se concretizou, por força da suspensão da realização de atos presenciais tratada na Portaria Conjunta n° 247/2020.

Desta feita, a despeito do arguido pelo recorrente, diante das peculiaridades na hipótese concreta que podem ter contribuído para eventual alongamento da fase instrutória, não se pode taxar de irrazoável o entendimento do d. magistrado singular ao ponderar que inexistiam razões concretas para acreditar que a instrução fosse encerrada tão logo, notadamente diante da atual situação de pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19), que acarretou a suspensão dos atos e prazos processuais de medidas não urgentes até o dia 17/07/2020, a evidenciar a impossibilidade de a instrução criminal ser encerrada em tempo célere, o que violaria a garantia da razoável duração do processo.

Além do mais, embora tenham se apresentado idôneos aqueles motivos primevos que levaram o d. magistrado singular a concluir pela indispensabilidade da prisão preventiva do recorrido, e sem perder de vista que os crimes dolosos contra a vida são demasiadamente graves, no atual cenário não vislumbro motivos para determinar que o réu seja novamente apartado do convívio em sociedade, sendo aceitável na hipótese a substituição da medida extrema pelas medidas acautelatórias do art. 319 do Código de Processo Penal.

Por sinal, na hipótese dos autos não há falar, tal qual pretende o recorrente, em inadequação das providências menos onerosas porque, conquanto em momentos anteriores houvesse o receio que o acusado reincidisse na prática de delitos, a atual conjuntura do feito demonstra que ele não aparenta possuir periculosidade social.

Destaco, neste aspecto, o fato da liberdade que ora se pretende restringir ter sido restituída ao recorrido há quase
06 (seis) meses
, sem notícias de que as providências judiciais substitutivas da prisão se apresentaram insuficientes ou inadequadas ao presente caso concreto; ao contrário, demonstram que a opção pelo cárcere torna-se mais onerosa à concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

A propósito, como se sabe, em se tratando de prisão cautelar, cumpre agasalhar o princípio da confiança no juiz natural da causa, nos termos da jurisprudência consolidada do eg. Superior Tribunal, segundo a qual
“em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
.”
(RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgamento: 13/09/2016, Publicação: DJe 26/09/2016) – destaquei.

E, embora não se descuide da existência de outra ação penal em desfavor do recorrido

além do processo originário deste
stricto sensu,
mais especificamente a ação penal n.º 8376-82.2018.811.0059 – código 110439, que apura a prática dos

delitos de lesão corporal e posse irregular de munição, vejo que tal circunstância, contraposta ao argumentos já declinados alhures, não importa em perigo atual, máxime pelo lapso temporal transcorrido sem qualquer notícia ou registro de que, neste ínterim, o acusado tenha incorrido em novas empreitadas delitivas, estorvado o bom andamento da persecução criminal ou atentando de qualquer forma contra a coletividade.

Assim, tem-se que,
passados quase 06 (seis) meses desde a soltura
, e considerando-se que o recorrido vem cumprindo as medidas cautelares que lhe foram impostas, bem assim, que aparentemente não reiterou na prática criminosa –
vide
consulta junto à base de dados desta eg. Corte de Justiça –, é certo que tais peculiaridades, a meu ver,
mitigam os argumentos ministeriais quanto à necessidade da constrição ambulatorial para garantia da ordem pública e extirpa, ao menos por ora, a situação de perigo,
não havendo falar, portanto, em restabelecimento do cárcere.

Acresça-se, por apropriado, que, com o advento da Lei n.º 13.964/2019, o art. 312, §2º, do Código de Processo Penal passou a exigir expressamente a existência de fatos novos ou contemporâneos para justificar o
periculum libertatis
.

E, sendo cediço que a prisão preventiva é dotada da característica
rebus sic stantibus
, significa dizer que tanto a sua permanência quanto a revogação ou a redecretação são condicionadas às circunstâncias ou condições que as tenham determinado, podendo ser revogada ou substituída quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem elementos novos que a justifiquem, nos termos do art. 316 do CPP.

Portanto, no caso particular, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ao recorrido ou a superveniência de fatos inéditos que recomendem a restrição à sua liberdade, nada impede seja redecretada a constrição cautelar mais severa, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, há precedentes desta c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – [...] RECURSO MINISTERIAL – 2. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – TRANSCURSO DE TEMPO – INADEQUAÇÃO DA CAUTELAR SEGREGATÓRIA – RECORRIDO HÁ MAIS DE 3 MESES EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE NOVO DELITO OU DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES IMPOSTAS – LIBERDADE MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL [...]. 2 - Se o magistrado a quo reconheceu a desnecessidade da custódia preventiva, preferindo a imposição de Medidas Cautelares dela diversas, tal decisum deve ser mantido, não só em face do transcurso de tempo ocorrido desde a concessão da liberdade, mas, também, ante a inexistência de informações de que a recorrida tivesse descumprido as condições que lhes foram impostas, porventura agindo de forma inconveniente à instrução criminal, turbando a ordem pública ou tornando insegura a aplicação da lei penal.”
(TJMT – N.U 1000957-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020).

Dessa feita, com base nos argumentos deduzidos nas razões recursais, afigura-se inviável o acolhimento da pretensão ministerial.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da ação penal n.º 5097-54.2019.811.0059 – código 119795, e, por corolário lógico, mantenho incólume o édito que revogou a prisão preventiva do recorrido
JOÃO BATISTA LIMIRO DA SILVA JUNIOR.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020